Tribunal: STF
Processo: RE 1582328
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Tratar-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 10):

“APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Professora da Educação Básica Fundamental - Desempenho de funções de assistente de direção de escola e de diretora de escola - Pretensão ao cômputo do tempo do serviço prestado em tais funções para fins de aposentadoria especial - Possibilidade - Impetrante que não se afastou da unidade escolar a que vinculada, desempenhando funções pedagógicas - Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, nos termos da tese firmada, no julgamento do RE 1039644 RG, Tema 795, pelo E. Supremo Tribunal Federal - Concessão da segurança Sentença mantida - Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE BAURU alega violação ao art. 40, §§ 5º e 10, da CF/1988.
Em suas razões, sustenta que o entendimento firmado pelo STF na ADI 3772/DF não se aplica à hipótese dos autos, “porque o cargo relativo ao ASSESSORAMENTO DE DIRETOR não se enquadra na lei e em nenhuma das categorias elencadas pelo STF como possíveis a gerar aposentadoria especial” (Doc. 12, fl. 3).
Aduz que o STF, “ao apreciar o pedido de inconstitucionalidade do art. 1º da LF nº 11.301/06, que deu nova redação ao art. 67 da LF nº 9.394/96 estendeu o direito para aqueles ocupantes dos cargos de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, permitindo uma interpretação extensiva a tais profissionais, mas não ao cargo que ocupou a impetrante, qual seja: o de ASSISTENTE de direção. Assistente de direção não é diretor, coordenador ou assessor pedagógico” (Doc. 12, fl. 10). 
Em seguida determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 965 do STF (Doc. 15).
Em nova análise, o Juízo local manteve o acórdão anteriormente prolatado.
Ato contínuo, o RE foi admitido (Doc. 19).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 12, fl. 5):

“Encontra-se indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no Código de Processo Civil, como já reconhecido por este C. STF no Tema nº 965 de repercussão geral: (...)
Realmente, a questão veiculada no presente recurso transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, visto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional. 
O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis outros servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública. 
A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica. 
Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas.
Igualmente, encontra-se presente a repercussão econômica, visto que a decisão combatida estabelece critério de aposentadoria diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal. Diante disso, demonstrada está a repercussão geral da questão constitucional.” 

Além disso, consta na sentença, mantida pelo acórdão recorrido,  que “os documentos trazidos aos autos demonstram que a impetrante é professora de carreira e, nessa condição, exerceu cargo de Assistente de Direção (vice-diretor) e Diretora de Escola, conforme fls. 20. O caso se amolda, portanto, ao entendimento sedimentado pelo STF no julgamento da ADI nº 3772-DF. Dessa forma a inclusão na contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria especial, do tempo laborado na condição de "assistente de direção" e "diretor de escola", para todos os efeitos, é a medida justa que aqui se impõe.” (Doc. 4, fl. 6).
O Tribunal de origem aduziu que “a impetrante, Professora da Educação Básica - Fundamental, exerceu atividades de assistente de direção de escola e diretor de escola na EMEF Lourdes de Oliveira Colnaghi, sem, portanto, se afastar da unidade escolar a que outrora vinculada, desempenhando funções pedagógicas” (Doc. 10, fl. 9). Assim, manteve a sentença que considerou o tempo de tais atividades para fins de aposentadoria especial.
Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo de adequação ao Tema 965/STF, ocasião em que o Tribunal de origem, à consideração da tese fixada no referido precedente paradigma, afirmou que “esta Turma Julgadora entendeu que a impetrante, com arrimo em prova pré-constituída, não se afastou da unidade escolar a que vinculada, desempenhando funções pedagógicas, de modo que (...) fazia jus cômputo do tempo de serviço como assistente de direção de escola e diretora de escola para fins de aposentadoria especial” (Doc. 17, fl. 3).
Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1.039.644, de minha relatoria, Tema 965, fixou a seguinte tese:

“Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“

Assim, em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/o acórdão o RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno)

O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente